Tribunal: TJBA
Processo: 8016239-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR08

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016239-56.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PRM PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
Matheus Moraes Sacramento, TICIANA CASTRO GARCIA LANDEIRO, LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DECLARATÓRIA.
IPTU.
IRRESIGNAÇÃO AO VALOR MAJORADO NO EXERCÍCIO 2022. ALEGAÇÃO de INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAL
8.464/2013, 8.473/2013 E INSTRUÇÃO NORMATIVA SEFAZ/DGRM 12/2013
. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA NO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL PLENO DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PARADIGMA A SER SEGUIDO, PELO PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. ART. 229 DO RITJBA.

RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO

1.

No julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade
0002526-37.2014.8.05.0000, 0002398-17.2014.8.05.0000, 0002552-35.2014.8.05.0000 e 0002641-58.2014.8.05.0000, O Tribunal Pleno desta Corte de Justiça
decidiu por afastar a alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade das Lei Municipais 8.464/2013, 8.473/2013 e 8.474/2013, assim como o Decreto 24/194/2013 e, a Instrução Normativa 12/2013.

2.

No caso concreto, torna-se obrigatória a Decisão do Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, em observância ao disposto no art. 229 do RITJBA:
“A decisão tomada pela maioria absoluta do órgão competente para julgar o incidente de arguição de inconstitucionalidade é precedente obrigatório e deve ser observada por todos os demais Órgãos Julgadores do Tribunal. (ALTERADO CONFORME EMENDA REGIMENTAL N. 01/2016, DE 16 DE MARÇO DE 2016, DJe 17/03/2016).”

3.

Demais a mais, a alegação da empresa PRM Patrimonial LTDA, quanto à coisa julgada no processo 0532317-49.2018.8.05.0001, não se fez precisa em sua alusão, posto que refutado pela parte Apelada, de que sequer integrou o polo ativo do referido processo, enfim, não se fixando consistência ao propósito desejado.

4.

Quanto à alegada “
trava
” limitante do valor do IPTU do exercício anterior em relação ao atual, iniciando-se a partir do exercício de 2014, que supostamente implicaria na redução do valor do exercício em 2022, não se fez presente nos autos, as indispensáveis modificações legislativas ocorridas no tempo, nas referidas Leis, de forma precisa e especificamente qualificadas.

5.

Desse modo, inexistindo a suposta ilegalidade alegada, na sistemática que ensejou a majoração do IPTU, o improvimento recursal é medida que se impõe e, por consectário lógico, devendo ser mantida a Sentença que denegou a segurança.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL em Mandado de Segurança
8016239-56.2022.8.05.0001
, originária da
10
ª
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA
, tendo como Apelante
PRM PATRIMONIAL LTDA
e, apelado o
MUNICÍPIO DE SALVADOR,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Juiz Convocado Relator.

Salvador, 26 de maio de 2024.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR